Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO ELETRÔNICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FAMILIAR. FRAUDE POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. ATUAÇÃO SOFISTICADA E PROFISSIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), com a finalidade de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. A defesa alega ausência dos requisitos legais da segregação cautelar, inexistência de provas concretas de autoria e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido e, ao final, a ordem foi denegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da suposta atuação em organização criminosa especializada na prática reiterada de fraudes eletrônicas por meio da plataforma OLX.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos de gravidade das condutas e risco de reiteração delitiva, como no caso dos autos, em que o paciente é acusado de integrar organização criminosa familiar voltada à prática sistemática de estelionatos, mediante método sofisticado e reiterado.
4. A gravidade concreta das condutas está evidenciada na articulação de, ao menos, onze fraudes consumadas em curto período, com utilização de contas bancárias falsas, aparelhos telefônicos clonados, e-mails fraudulentos e motoristas de aplicativo para consumar os delitos, o que demonstra risco real à ordem pública.
5. O periculum libertatis está caracterizado não apenas pela reiteração das condutas, mas também pela tentativa de obstrução da instrução criminal, mediante fornecimento de informações falsas e ocultação de paradeiro dos corréus por familiares do paciente.
6. A reincidência específica em crimes da mesma natureza reforça a necessidade de segregação cautelar, indicando habitualidade criminosa e ineficácia das medidas alternativas.
7. O fato de o paciente possuir residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme precedentes do STJ.
8. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, não havendo nulidade por ausência de motivação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legal quando fundamentada em elementos concretos de reiteração delitiva, gravidade das condutas e risco à instrução criminal.
2. A atuação em organização criminosa com modus operandi sofisticado justifica a segregação para garantia da ordem pública.
3. A reincidência específica em crimes da mesma natureza afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
4. A fundamentação concreta da decisão judicial afasta a alegação de nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988.